Tribunal: STF
Processo: Rcl 41799
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 32) contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação ajuizada por Ary Ferreira da Costa Filho. 
    Nas razões do embargos, sustenta-se vício na decisão embargada.
    A defesa afirma que é com fundamento nas evidências apuradas no decorrer da instrução que se pleiteia o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar a demanda que imputa crimes de lavagem de dinheiro ao embargante, ligados ao seu cargo, nas campanhas eleitorais de Sérgio Cabral . 
    Requer o provimento do recurso para modificar a decisão que julgou improcedente a Reclamação Constitucional, reconhecendo-se a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal n.º 0501853- 22.2017.4.02.5101, declarando-se competente a Justiça Federal, tendo em vista a conexão dos fatos imputados ao embargante com crimes eleitorais. 
    É o relatório. Decido. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205).
    No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Reitero o assentado na decisão impugnada no sentido de que há uma razão relevante, sob o ponto de vista constitucional, para a atribuição à Justiça Eleitoral da competência para julgamento dos crimes eleitorais e conexos, que é a preocupação com o bom funcionamento das regras do sistema democrático e com a lisura dos pleitos eleitorais, apurando-se eventuais condutas que afetem indevidamente esses princípios e valores estampados no art. 1º, IV (princípio democrático), c/c art. 14 (soberania popular e sufrágio universal com voto direto, secreto e com igual valor para todos), por exemplo.
    No caso dos autos, não vislumbro estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma, uma vez que não há elementos robustos de prova que indicam para a prática de crime eleitoral, que poderia atrair a competência do feito para julgamento na Justiça Eleitoral, na forma do que foi decidido no Inq 4435-DF. 
    No que tange aos crimes antecedentes, o órgão de acusação traz longa narrativa de fatos (eDOC 7, p. 13) da qual não se desponta a prática de crime eleitoral. 
    Como bem pontuou o Procuradoria-Geral da República:
    No caso dos autos, contudo, a sentença condenatória não reconheceu a natureza de crimes eleitorais nas condutas perpetradas pelo reclamante. Ao final da instrução, ARY FERREIRA DA COSTA FILHO foi condenado à pena 9 anos e 4 meses de reclusão e 380 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 1º, § 4º, Lei nº 9.613/1998, e 2º, § 4º, II da Lei nº 12.850/2013.
    Com efeito, foi objeto de investigação e denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, entre outros fatos, a atuação de ARY FERREIRA DA COSTA FILHO como operador financeiro de organização criminosa, que atuava junto a sociedades para lavar os proventos do crime, integrando o esquema de corrupção, fraude a licitações, cartel e lavagem de dinheiro no âmbito do Governo do Estado no Rio de Janeiro, durante a gestão do exgovernador Sérgio Cabral.
    Consta dos autos que, especialmente a partir do aprofundamento das investigações promovidas no âmbito das Operações Saqueador (Autos nº 0057817-33.2012.4.02.5101) e Calicute (Autos nº 0509503-57.2016.4.02.5101), revelou-se que a parte das verbas desviadas tinha natureza federal, e se destinava ao financiamento de grandes obras públicas, como a construção do Arco Metropolitano, a urbanização de comunidades carentes do Estado do Rio de Janeiro, o PAC FAVELAS, e a reforma do estádio do Maracanã. (eDOC 30, p. 5)
    Desse modo, verifico que a parte busca indevidamente a rediscussão da matéria, sem demonstrar qualquer vício a ser suprido na decisão embargada, evidenciando o intuito protelatório destes embargos de declaração, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 
    Ante o exposto, ausente qualquer omissão e contradição, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente